Tribunal: STF
Processo: HC 189187
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Gabriel Aparecido Moreira da Silva, em favor de Mayara Lemos Pereira, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC n. 599.379/SP.
    Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos delitos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal (vítima Jailson), no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal (vítima Norma) e no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II e artigo 29, por duas vezes, na forma do artigo 73, segunda parte, todos do Código Penal (vítimas Raimundo e Guilherme), bem como contra ED CARLOS AMÉRICO DOS SANTOS e EDSON DOS SANTOS, ambos qualificados nos autos, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal (vítima Jailson). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar, haja vista excesso de prazo na formação da culpa. 
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 9)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que de indeferiu liminarmente o mandamus por óbice da Súmula 691/STF. (eDOC 10)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão de liberdade provisória, haja vista estar presa preventivamente por aproximadamente 1 ano.
    Alega, ainda, que teria testado positivo para o novo corona vírus, de modo que seu isolamento domiciliar se faz necessário. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do STJ, que indeferiu liminarmente o HC n. 599.379/SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão justifica-se, principalmente, pela gravidade concreta do delito, pois a ré foi a mandante do homicídio de seu marido e vindo a lesionar mais três pessoas próxima (dois irmãos da vítima), e pela garantia da aplicação penal. 
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo juízo de origem:
    “Outrossim, igualmente se faz presente na hipótese o periculum libertatis, sendo a prisão cautelar dos denunciados necessária no caso em tela para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e visando assegurar a aplicação da lei penal. 
    Com efeito, é imputada à denunciada a prática de quatro delitos, sendo dois homicídios consumados e dois tentados, e aos denunciados a prática de um crime de homicídio consumado duplamente qualificado, sendo os delitos em questão concretamente graves, na medida em que, conforme se extrai das declarações e depoimentos restados em solo policial, teriam sido praticados por motivo torpe, mediante emboscada e emprego de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, sendo que uma delas, inclusive, Guilherme, possuía apenas 11 (onze) anos na data dos fatos, o que demonstra ousadia e concreta periculosidade dos réus.
    De se frisar que Ed Carlos e Edson têm envolvimento com a prática de outros delitos, sendo, do que se infere dos autos até o momento, ambos reincidentes, a indicar que fazem do crime seu meio de vida e que reiteram no cometimento de delitos graves, sendo que Ed Carlos, inclusive, foi referido pela testemunha "Alpha" como sendo conhecido matador do Morro do Índio, possuindo ele outras três condenações justamente pela prática do mesmo delito que os ora apurados.
    Destaque-se que, embora Mayara seja primária, vale consignar que, conforme decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, a “circunstância de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, trabalho e residência fixa, à evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos e condições previstas no art. 312 do CPP” (HC 83.148/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 02.09.2005), sendo sua participação, em tese, preponderante para a consecução dos crimes, já que teria sido a mandante de todos os quatro homicídios em questão.
    Ainda tem-se que a segregação cautelar dos acusados se impõe, na medida em que a instrução processual sequer se iniciou, sendo necessário se garantir a fidedigna e imparcial colheita probatória em Juízo, sem qualquer tipo de interferência no ânimo das testemunhas, sendo que o presente feito conta, inclusive, com testemunha protegida, a fim de se permitir, assim, a devida apuração dos graves delitos em tela, sem entraves na busca da verdade real”.(eDOC 3, p. 3)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Comunique-se ao juízo de origem, ao TJSP e ao STJ. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente